Tribunal: STF
Processo: Rcl 41854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. O Paradigma violado é processo subjetivo do qual autor não fez parte e sem efeito vinculante. Hipótese de Não cabimento. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
2. O autor relaciona como paradigma violado diversos precedentes de habeas corpus julgados nessa Corte. Contudo, os precedentes citados são processos de índole subjetiva, em que o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. Precedentes.
3.  Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundamentada no art. 102, I, l, da CF, ajuizada por Antônio Carlos Goes, em face de decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, nos autos da Apelação 1010841-69.2017.8.26.0510, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, formada no julgamento dos seguintes precedentes: HC 180.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 186.298, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 126.704, Rel. Min. Gilmar Mendes. HC 165.932, Rel. Min. Edson Fachin e HC 130.773, Relª. Minª. Rosa Weber.
    2.  O reclamante narra, em síntese, que foi preso preventivamente em 2017, que houve condenação a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de prisão (sem trânsito em julgado) e alega que o deferimento de progressão de regime para o semiaberto, em 21.01.2020, seria incompatível com a natureza da prisão preventiva. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
    6. No caso dos autos, o autor relaciona como paradigma violado diversos precedentes de habeas corpus julgados nessa Corte. Contudo, os precedentes citados são processos de índole subjetiva, em que o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.
    7. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator